Tribunal: TJSP
Processo: 1036810-76.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Licenças
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Campinas. Estabelecimento que exerce atividade de bar e lanchonete. Alvará de Uso. Perturbação do sossego público. LM no 11.749/2003. – As diversas fiscalizações e intimações feitas à impetrante decorreram da inexistência de Alvará de Uso para a exploração da atividade de bar e, principalmente, pela não observação do horário de funcionamento no Alvará de Uso no 591/2016 e

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Campinas. Estabelecimento que exerce atividade de bar e lanchonete. Alvará de Uso. Perturbação do sossego público. LM no 11.749/2003. – As diversas fiscalizações e intimações feitas à impetrante decorreram da inexistência de Alvará de Uso para a exploração da atividade de bar e, principalmente, pela não observação do horário de funcionamento no Alvará de Uso no 591/2016 e pela perturbação ao sossego público. Embora juntado ao processo de Alvará o Laudo de Avaliação de Ruído pela impetrante, que conclui que as instalações atendem às exigências do município, os elementos dos autos e a estreita via eleita não permitem concluir pela inexistência de "perturbação ao sossego público" e consequente atendimento integral ao art. 5o da LM no 11.749/2003, ante o registro das reclamações de moradores próximos ao estabelecimento. É questão que demanda dilação probatória, incompatível com o mandado de segurança. Não há direito da impetrante a não ser fiscalizada pelo município, que atua no exercício de seu poder de polícia e, pela dinâmica dos fatos, observou o rito do art. 22 da LM no 11.407/2011. – Segurança denegada. Recurso da impetrante desprovido.